Tribunal: TJPA
Processo: 0800319-34.2025.8.14.0020
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800319-34.2025.8.14.0020

JUIZO RECORRENTE: ISMAEL JOSE DE SOUZA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GURUPÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. INTERNAÇÃO EM UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, como substituto processual de paciente em estado grave, visando assegurar sua transferência para unidade hospitalar com UTI, diante de quadro de insuficiência cardíaca, comprometimento respiratório e risco de morte, tendo o juízo de origem julgado procedente o pedido para condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Gurupá à adoção das providências necessárias à internação, inclusive na rede privada, com fixação de astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela de urgência implica perda superveniente do objeto da ação; (ii) estabelecer se subsiste a responsabilidade solidária dos entes federativos para garantir o acesso a tratamento de saúde, inclusive com internação em UTI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da tutela antecipada não acarreta perda do objeto nem ausência de interesse processual, pois a decisão provisória exige confirmação por julgamento definitivo, sendo necessária a apreciação do mérito.

A satisfação do direito somente ocorreu em razão da intervenção judicial, o que evidencia a existência de pretensão resistida e afasta a alegação de perda superveniente do objeto.

O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, especialmente em situações de urgência e risco à vida.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, sendo facultado ao autor demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto.

A repartição administrativa de competências no SUS não pode ser oposta ao particular como obstáculo ao acesso ao tratamento necessário.

A inexistência de leito na rede pública autoriza a internação em unidade privada às expensas do poder público.

A fixação de astreintes constitui meio legítimo e proporcional para garantir o cumprimento da obrigação imposta à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de tutela provisória de urgência não implica perda superveniente do objeto, sendo necessário o julgamento definitivo do mérito. 2. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles ser demandado para assegurar tratamento médico. 3. A repartição de competências no SUS não afasta o dever constitucional de garantir o acesso integral à saúde. 4. É legítima a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198, I; CPC, arts. 300, 485, VI, 496, I, 487, I, 537 e 1.026, §2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 17 e 18; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; STF, ARE 1.147.897 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.11.2018; STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.146.442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.03.2023; TJ-PA, Apelação nº 0103001-85.2015.8.14.0009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em confirmar a sentença em sede de remessa necessária
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Remessa Necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, na qualidade de substituto processual de ISMAEL JOSÉ DE SOUZA FERREIRA, em desfavor do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE GURUPÁ.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual, por intermédio da Promotoria de Justiça de Gurupá, propôs a presente Ação Civil Pública, com fundamento nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal, artigo 2º da Lei nº 8.080/1990, artigo 300 do Código de Processo Civil, Lei nº 8.625/1993 e artigo 5º, inciso I, da Lei nº 7.347/1985, visando assegurar a imediata transferência do substituído para unidade hospitalar com estrutura de Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

Narra a exordial que, no dia 20 de abril de 2025, o Ministério Público recebeu notícia encaminhada por ISMAR CARLOS MONTE FERREIRA, filho do paciente, informando que ISMAEL JOSÉ DE SOUZA FERREIRA encontrava-se internado no Hospital Municipal de Gurupá desde o dia 17/04/2025, apresentando quadro severo de insuficiência cardíaca, com dificuldades respiratórias e necessidade de oxigenoterapia por cilindro, além de quadro clínico agravado por hipotensão arterial, dores abdominais intensas e esplenomegalia constatada por exame de ultrassonografia.

Conforme os documentos que instruem a inicial, o paciente fora regulado em 17 de abril de 2025, em caráter de urgência, para tratamento de “
outras doenças da pleura
” e “
derrame pleural não classificado em outra parte
”, evidenciando a necessidade de transferência para hospital com suporte especializado. Sustenta o Parquet que, até a data do ajuizamento da ação (20/04/2025), não havia sido efetivada a transferência, apesar de solicitação administrativa dirigida ao Estado do Pará, circunstância que teria ensejado risco concreto à vida do paciente, justificando a intervenção jurisdicional urgente.

Requereu, assim, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que os entes demandados providenciassem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a imediata transferência e internação do paciente em unidade hospitalar com estrutura de UTI, pública ou privada, inclusive com utilização de transporte aéreo, se necessário, às expensas solidárias dos réus.

Em 20/04/2025, foi deferida a tutela provisória de urgência (id. 32074846), determinando-se que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE GURUPÁ adotassem todas as providências administrativas e logísticas necessárias à imediata transferência e internação do paciente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O ESTADO DO PARÁ, por sua vez, apresentou contestação (id. 32074862), igualmente arguindo a perda superveniente do objeto, ao fundamento de que, em cumprimento à tutela deferida, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, foram adotadas as providências necessárias, tendo o paciente sido transferido para unidade hospitalar adequada, o que evidenciaria a ausência de pretensão resistida e a consequente inexistência de interesse processual.

Defendeu que, conforme o art. 198, inciso I, da Constituição Federal, e os arts. 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990, a responsabilidade primária pela prestação do serviço específico caberia ao Município de domicílio do paciente, devendo o cumprimento da obrigação observar a repartição administrativa de competências delineada no âmbito do SUS, nos termos do Tema 793 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178/SE). Requereu, ao final, a extinção do processo sem resolução do mérito; subsidiariamente, a improcedência dos pedidos; a revogação ou redirecionamento da obrigação; e a isenção de custas e honorários.

Regularmente citado, o MUNICÍPIO DE GURUPÁ apresentou contestação (id. 32074866), arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, ao argumento de que o paciente já se encontrava internado no Hospital Regional Público do Marajó, em Breves/PA, conforme documentação anexada, sustentando que a realidade fática teria sido alterada substancialmente, com integral cumprimento da decisão liminar, razão pela qual deveria o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência superveniente de interesse processual.

No mérito, defendeu que, embora exista solidariedade formal entre os entes federativos, a repartição constitucional de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde impõe a observância da responsabilidade primária do ente municipal na assistência básica, inclusive no tocante à regulação e transferência hospitalar. Sustentou que a transferência para leito de UTI constitui prestação de média e alta complexidade cuja titularidade prioritária recai sobre o Estado, mas destacou que o Município não dispõe de estrutura hospitalar apta ao atendimento pretendido, tendo diligenciado junto à Central de Regulação. Requereu, ao final, o acolhimento da preliminar de perda do objeto e extinção do feito sem resolução do mérito; subsidiariamente, a improcedência dos pedidos; a revogação da multa cominada; e a produção de provas.

O Ministério Público apresentou réplica, rechaçando a alegação de perda do objeto (id. 32074874), sustentando que a transferência do paciente somente ocorreu após a concessão da tutela de urgência, sendo a atuação jurisdicional determinante para a efetivação do direito à saúde, não se podendo reconhecer ausência superveniente de interesse processual quando a satisfação do direito decorre da intervenção judicial.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 32074876):

“(...) Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada concedida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR SOLIDARIAMENTE os requeridos ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE GURUPÁ a adotarem todas as providências administrativas e logísticas necessárias à imediata transferência e internação do paciente ISMAEL JOSÉ DE SOUZA FERREIRA, para unidade hospital com estrutura para a realização do tratamento médico que lhe for recomendado, especificamente aquele que possua Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, em instituição pública ou privada, ainda que fora do município ou do estado; Em caso de indisponibilidade de leito na rede pública, deverá ser assegurada a internação em instituição privada, com todos os custos arcados solidariamente pelos entes públicos, incluindo transporte adequado, alimentação e hospedagem de acompanhante, se necessário. Fica expressamente autorizada a utilização de transporte aéreo, caso seja o meio viável e necessário à preservação da vida do paciente, devendo os entes públicos garantirem os meios e a logística para a transferência. Fixo multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em caso de descumprimento da presente ordem, nos termos do artigo 537 do CPC/2015”

Consta certidão nos autos atestando que as partes foram devidamente intimadas da sentença e que não houve interposição de recurso voluntário (id. 32074883).

Em razão de se tratar de sentença condenatória proferida contra a Fazenda Pública, determinou-se a remessa necessária ao Tribunal, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível (id. 34319642), na condição de
custos iuris
em segundo grau, opinou pela admissão da Remessa Necessária, destacando a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição nas hipóteses de condenação imposta ao Estado do Pará e ao Município de Gurupá. No mérito, ressaltou a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, enfatizando que o direito à saúde possui estatura constitucional (art. 196 da CF) e impõe aos entes públicos o dever de assegurar tratamento adequado aos pacientes do SUS, especialmente em situações de urgência e risco de vida, manifestando-se pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, verifico que comporta condições de julgamento monocrático, considerando que a questão já se encontra pacificada no âmbito deste E. Tribunal.

Cuida-se de Remessa Necessária interposta ex lege, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão de sentença que julgou procedente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de substituto processual de ISMAEL JOSÉ DE SOUZA FERREIRA, condenando solidariamente o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE GURUPÁ a providenciarem a transferência e internação do paciente em unidade hospitalar dotada de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, inclusive em instituição privada, caso inexistente leito na rede pública, com fixação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

A controvérsia posta em exame cinge-se, essencialmente, à análise da correção da sentença que, afastando a alegação de perda superveniente do objeto suscitada pelos entes públicos em suas contestações, confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou procedente o pedido formulado na inicial.

De início, cumpre registrar que a preliminar de perda superveniente do objeto, suscitada tanto pelo MUNICÍPIO DE GURUPÁ quanto pelo ESTADO DO PARÁ, foi adequadamente enfrentada pelo Juízo a quo, à luz dos fundamentos constantes das próprias contestações e da evolução fática do caso.

É incontroverso nos autos que a transferência do paciente somente foi efetivada após a concessão da tutela de urgência, deferida em 20/04/2025, a qual determinou, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a adoção das providências necessárias à sua internação em unidade hospitalar com suporte de UTI.

Os entes públicos sustentaram que, uma vez cumprida a decisão liminar, restaria configurada a perda do objeto, por ausência superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Todavia, tal argumentação não prospera.

Neste ponto, é imperioso destacar que a concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda, uma vez que se trata de provimento de natureza precária, sujeita à confirmação ou revogação pelo juízo.

A efetivação da tutela de urgência não acarreta a perda do interesse processual, nem extingue o objeto da ação, sendo indispensável sua posterior análise e eventual confirmação por meio de decisão definitiva, com cognição exauriente.

O interesse processual persiste ao longo do tempo, pois a decisão liminar possui natureza provisória e instável, exigindo posterior ratificação ou revogação por meio de julgamento final. Assim, a liminar — ou a antecipação de tutela — não possui existência jurídica autônoma.

A finalidade da tutela de urgência é garantir uma resposta imediata em situações onde a demora pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação, como ocorre nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

Além disso, destaca-se que, no presente caso, a tutela antecipada não foi cumprida voluntariamente pelos entes demandados, demonstrando a existência de resistência por parte dos réus em relação ao pedido inicial.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). (grifei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA . PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ . FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada . Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13 .8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6 .2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353 .998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art . 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2 .6.2010. O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal . Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário." ( AgRg no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3 .8.2006). Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018). (Grifei).

A propósito, não destoa o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ERRO IN JUDICANDO. ANÁLISE COM O MÉRITO . REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. DEVER DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE . ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC . ABANDONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida; A Preliminar de error in judicando se confunde com o mérito- análise em conjunto;
A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento indicado pelo médico, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final.
Inteligência do art. 304, § 3º do CPC . No caso dos autos a intimação pessoal do autor foi frustrada por falta de endereço correto. Ausência de intimação por edital. Impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa;
O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não enseja a perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado
;
A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica; Reformada a sentença, confirmando em definitivo a tutela concedida.
Inversão do ônus de sucumbência . Aplicação do Art. 85, § 2º do CPC; Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01030018520158140009 17498641, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA (MAL DE PARKINSON) . ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DO
CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL . AFASTADO. O DIREITO À SAÚDE &Eacute; UM SUPERDIREITO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. O juízo de piso deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, determinou à municipalidade que forneça os fármacos prolopa HBS 100/25mg e prolopa BD 100/25mg em favor do paciente Juvane Henrique dos Santos, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde. 2. O Município de Parauapebas aduz que o cumprimento da liminar gera a perda superveniente do objeto da ação . Sem razão.
O cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
3. Princípio da reserva do possível . Afastado. 4. Decisão agravada irreparável 5. Recurso conhecido e não provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801689-50.2021 .8.14.0000, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

No caso concreto, a necessidade restou evidenciada pelo risco concreto à vida do paciente, internado com quadro severo de insuficiência cardíaca, derrame pleural e comprometimento respiratório, em unidade hospitalar desprovida de estrutura adequada; a adequação, pela via da Ação Civil Pública, instrumento vocacionado à tutela de direitos individuais indisponíveis; e a utilidade, pela efetiva concretização da transferência e internação após a intervenção judicial.

Assim, não há falar em ausência de interesse processual ou perda do objeto, pois a tutela jurisdicional foi determinante para a efetivação do direito pleiteado, não sendo juridicamente razoável admitir que o cumprimento da ordem judicial esvazie a própria necessidade do provimento definitivo.

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O direito à saúde encontra assento no art. 196 da Constituição Federal, que o erige à condição de direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Sistema Único de Saúde – SUS, por sua vez, organiza-se de forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo (art. 198, I, da CF), sendo certo que a responsabilidade pela sua manutenção é solidária entre União, Estados e Municípios.

Nesse entendimento, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já se posicionou quanto a existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...) Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020).(grifei).

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

A responsabilidade constitucional imposta ao Estado demanda que ele organize e aplique seus recursos de modo a priorizar esses direitos essenciais, especialmente em relação à saúde, que é inalienável e indelegável.

O direito à saúde é assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, não se limitando à implementação progressiva de políticas públicas. O Poder Judiciário pode intervir para garantir a efetividade desse direito quando houver omissão estatal ou risco à integridade do paciente.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).(grifei).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista.

A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2
. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (grifei).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin.

Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (grifei).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo os tribunais já decidido que "eventual" ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Consigno que eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; logo, não é oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse mesmo sentido tem julgado o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793. RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018) . (grifei).

Embora os entes demandados tenham invocado a repartição administrativa de competências prevista na Lei nº 8.080/1990, tal distribuição interna não pode ser oposta ao cidadão como obstáculo à fruição do direito fundamental à saúde. A lógica descentralizada do SUS não se sobrepõe ao dever constitucional comum de assegurar atendimento integral e adequado ao paciente em situação de urgência.

No caso concreto, restou demonstrado que o paciente necessitava, com urgência, de leito em UTI, inexistente no Hospital Municipal de Gurupá, circunstância que impunha a adoção de providências imediatas pelos entes públicos. A sentença, ao condená-los solidariamente a garantir a transferência e internação, inclusive em unidade privada, caso necessário, apenas concretizou o comando constitucional que impõe prioridade absoluta à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

Quanto à multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), não se verifica desproporcionalidade, sobretudo diante da gravidade da situação clínica descrita nos autos e da urgência da providência determinada. A astreinte constitui instrumento legítimo de efetivação das decisões judiciais (art. 537 do CPC), inclusive em face da Fazenda Pública, sendo meio idôneo para assegurar a concretização do provimento jurisdicional.

Dessarte, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá mostra-se escorreita, alinhada à ordem constitucional e à jurisprudência dominante, não havendo qualquer vício a ensejar sua reforma em sede de reexame necessário.

Diante do exposto, em sede de reexame necessário, decido pela manutenção integral da sentença de origem.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.
Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026